Tribunal: STF
Processo: HC 74190
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Órgão julgador de revisão
criminal. Competência.
- O artigo 101, § 3º, letra "c", da Lei Complementar
35/79, que atribui às Seções Especializadas e não aos Grupos de
Câmaras Criminais dos Tribunais a competência para processar e
julgar as revisões criminais dos julgamentos de primeiro grau, da
própria Seção ou das respectivas Turmas, não foi recebido pela atual
Constituição, que, no artigo 96, I, "a", preceitua que compete
privativamente aos Tribunais elaborar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo e das garantias processuais das
partes, dispondo sobre a competência e o financiamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Portanto, em
face da atual Carta Magna, os Tribunais têm amplo poder de dispor,
em seus regimentos internos, sobre a competência de seus órgãos
jurisdicionais, desde que respeitadas as regras de processo e os
direitos processuais das partes.
- Inexistência, no caso, da alegada nulidade por
incompetência do órgão que julgou a revisão criminal.
       "Habeas corpus" indeferido.